Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RESIDENCIAL E COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LOJA LOCALIZADA NO PAVIMENTO TÉRREO. RATEIO DAS DESPESAS. PREVISÃO NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, § 2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios, finda por sujeitar os Apelantes, titulares dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal, à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo.

2. O fato de se tratar de condomínio irregular não o torna um falso condomínio ou uma associação que exija sua adesão, pois a aquisição da unidade imobiliária, por si só, já obriga o comprador pelas despesas das áreas comuns.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a loja térrea, com acesso direto à via pública, não está sujeita às taxas gerais do condomínio, exceto naquilo que for utilizado, devendo ser observadas as disposições existentes na convenção condominial.

4. Recurso improvido.